Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade Civil. Fraude. Negativação indevida. Danos material e moral configurados. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de compensação no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil em decorrência de cobrança indevida e posterior inscrição nos órgãos de crédito e se o cadastro indevido gerou dano moral ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
4. O Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo apresentado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), especificamente comprovado a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; a simples alegação de que a compra teria sido realizada mediante utilização de cartão de crédito por aproximação ou por meio de carteira digital Samsung Pay sem qualquer comprovação efetiva do seu uso, seja por meio do endereço de IP do aparelho celular utilizado, ou qualquer outra forma de comprovação específica, não é suficiente para afastar a condenação.
5. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
6. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).[i]

Dispositivos relevantes citados: art. 14, “caput”, § 3o, incisos I e II, do CDC; art. 373, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1846222/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020.